Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – Repactuação de dívidas, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora alegou o seu superendividamento e requereu a revisão dos contratos de empréstimos firmados com os vários réus para ajustar os juros remuneratórios à taxa média do mercado, a fim de viabilizar o pagamento, com respeito ao princípio da dignidade humana.
2. Decisão anterior – A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de descontar mais de 30% do valor depositado na conta corrente da autora, sob pena de multa por cada desconto efetuado, fixada no valor de R$ 3.000,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão parcial da tutela de urgência requerida pela agravada-autora, sob os fundamentos de que está superendividada e de que praticamente toda a sua remuneração é utilizada para quitação de dívidas, sobrando-lhe valor inferior ao mínimo existencial.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, visto que, nesta análise preliminar, os débitos mensais das parcelas dos empréstimos consomem a totalidade da verba salarial da agravada-autora depositada em conta corrente, não lhe sobrando o mínimo necessário à sobrevivência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mantida a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento no 0701456-98.2025.8.07.0000, Acórdão 1981362, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 18/03/2025; TJDFT, Agravo de instrumento no 0748241-23.2022.8.07.0001, Acórdão 1811371, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 30/01/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 0711495-62.2022.8.07.0000, Acórdão 1634629, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2022.